Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-90.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de bem móvel. Vício oculto em motocicleta. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Decadência. Ocorrência. Prazo de 90 dias devidamente exaurido desde a primeira vez em que os vícios se manifestaram. Ação proposta após mais de sete meses do surgimento dos problemas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.